Tribunal: TJES
Processo: 5000381-48.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000381-48.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: UYLDISMERI AMORIM SOARES

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000381-48.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDOS (AS): UYLDISMERI AMORIM SOARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR
.
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO APRESENTADO PELO MUNICÍPIO. OFENSA A DIALETICIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS DE
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À VULNERABILIDADE FINANCEIRA E IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de Obrigação de Fazer/Termo de Reclamação
, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
UYLDISMERI AMORIM SOARES,
ora Recorrido em face do
Município de Cariacica
, ora Recorrente, em que o Autor pleiteia que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de
"
fraldas geriátricas descartáveis
"
.

Amparado pelos laudos médicos colacionados nos autos, sobreveio decisão que concedeu
parcialmente a liminar pretendida
, determinando ao demandado,
Município de Cariacica
, por meio de seus órgãos competentes, a disponibilizar,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, à parte autora,
UYLDISMERI AMORIM SOARES
, as fraldas geriátricas pleiteadas,
na quantidade de 120 (cento e vinte) fraldas mensais
, para uso contínuo, enquanto perdurar a necessidade da demandante, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

O
MUNICÍPIO DE CARIACICA
apresentou contestação (Id. 8660365), onde alegou, preliminarmente, que há irregularidade na representação da parte autora; e, no mérito, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais, aduzindo:
[i]
que os insumos pleiteados não estão classificados como itens de dispensação gratuita por parte da municipalidade;
[ii]
que, por força da
“Teoria da Reserva do Possível”
, a pretensão autoral estaria impossibilitada diante da insuficiência de recursos;
[iii]
que não há prova da incapacidade financeira da parta requerente; e
[iv]
que a quantidade de fraldas almejada não encontra suporte nos elementos de prova que instruem a lide.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8660367), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar
ID 36800634, determinando, por consequência, que o demandado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, disponibilize à parte requerente,
UYLDISMERI AMORIM SOARES
, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

(...)

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8660369). Em suas razões, suscita as mesmas preliminares arguidas em sede de contestação.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8660380)

através da Defensoria Pública

e pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

A Recorrente, quando da interposição de recurso inominado, se limitou a reproduzir as preliminares expostas na contestação,
havendo o devido enfrentamento da matéria pelo Juiz sentenciante
. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo Juízo a quo.

Isto posto, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I
- Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Nessa linha, o C. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)” e “O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

Assim, ante a ausência de dialeticidade (preliminar de irregularidade de representação processual), que consiste em vício insanável, “não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Desta feita,
CONHEÇO EM PARTE
do Recurso Inominado interposto.

Por outro lado,
rechaço a preliminar de falta de comprovação da incapacidade econômica familiar
para adquirir as fraldas postuladas, visto que a parte Recorrida está sendo representada pela Defensoria Pública do Estado, tem 84 (oitenta e quatro) anos e vive acamada, sendo dependente de terceiros, bem como não tem renda pessoal, vivendo do benefício previdenciário do companheiro (Id.8660357).

Assim sendo, irretocável a r.sentença, haja vista que a Lei Federal n° 8.080/90, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, prescreve, em seu artigo 2
o
,
caput,
que
"a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício."

Desta forma, nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 393175 AgR/RS), revela-se de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, zelar pela preservação dos direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente.

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, denota-se patente a obrigatoriedade de atendimento integral à assistência médica e farmacêutica, necessárias ao tratamento de saúde do cidadão, sobretudo diante da impossibilidade econômica da autora em custear os medicamentos e tratamentos indispensáveis à
preservação
de sua
saúde
e, via de consequência, de sua

vida
, consoante o entendimento assente do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”(
STF
; RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

“APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DE QUALQUER DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. RECURSO INTERPOSTO POR SAMOEL KRUGER DESPROVIDO.
1.
Conforme exegese assentada nos Tribunais Superiores, ‘O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (CF, art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.’ (RE-AgR Nº 393175/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 02-02-2007)
.
2.

Os entes da federação são solidariamente responsáveis quanto à implementação do direito à saúde mediante fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças consideradas graves
.
3.

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde, o Estado do Espírito Santo não pode furtar-se em fornecer a medicação necessária para o tratamento de qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para adquiri-los, sob pena de negar o direito à saúde e, consequentemente, o próprio direito à vida.
(...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 24070622675, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/06/2013, Data da Publicação no Diário: 03/07/2013).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.
I)
A pretensão da Autora da Ação de Obrigação de Fazer repousa no dever do Estado (gênero) de custear o necessário e efetivo tratamento de saúde noticiado nos autos, o que reforça a importância do mínimo existencial.

II)
O artigo 196, da Constituição Federal, por versar sobre norma de direito fundamental, reveste-se de eficácia plena, cuja aplicação é imediata e sua intensidade possui força máxima, não se conotando assim, em simples arrimo às Decisões de Liminares e Tutelas Antecipadas.
III)
Em matéria de política pública de saúde, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º e artigo 196, da Carta Republicana de 1988, bem como as diretrizes da Lei nº 8.080/90, denota-se patente a obrigatoriedade pelo Recorrente atender integralmente a assistência necessária ao tratamento de saúde da Recorrida, visto que apresenta um problema de saúde, sendo carente economicamente para custear as despesas com intervenções cirúrgicas indispensáveis à preservação de sua saúde e, via consequência, de sua vida.

IV)
Remessa Necessária conhecida e improvida. (
TJ-ES
; RN 0010981-08.2013.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/07/2014; DJES 09/07/2014).

Nesta esteira, pelas razões ora tecidas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)